Tribunal: TJDFT
Processo: 0751464-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751464-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL PAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: RIGOBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, MIRTES DERC DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIO OLEGARIO DE OLIVEIRA SOBRINHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Paes de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 218162211 do processo n. 0748864-19.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de usucapião ajuizada contra Rigoberto Batista de Oliveira, Mirtes Derc de Oliveira Silva e Antonio Olegario de Oliveira Sobrinho, declinou da competência para uma das varas da Justiça Federal de Brasília. Em suas razões recursais (ID 66848060), sustenta o agravante que, “em que pese a certidão conste como proprietária a UNIÃO FEDERAL, o imóvel fora adquirido pelo falecido, por meio de contrato de promessa de compra e venda, estando formalmente registada, e quitada, conforme instrumento particular de cancelamento de ônus hipotecário em anexo”. Alega que “em face do imóvel não pertencer mais ao domínio público, vez que seu registro configura mera formalidade, ressai que a competência para processar e julgar a demanda é o juízo cível conforme precedentes deste tribunal”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, pugna pelo reconhecimento da competência da 24a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do feito. Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias úteis: a) apresentar comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (recente declaração de imposto sobre a renda, comprovante de recebimento de benefício pelo INSS, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.